Tribunal: TJPA
Processo: 0008019-78.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008019-78.2018.8.14.0040

APELANTE: GABRIELA LUTTIELE LIMA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, GABRIELA LUTTIELE LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SALÁRIOS ATRASADOS. REITERAÇÃO. DANO
IN RE IPSA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA EM HOSPITAL. PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. REJEITADO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. VÍNCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Município de Parauapebas e Gabriele Luttiele Lima contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de salários atrasados referentes a três meses de serviços prestados pela autora como nutricionista, em unidade nefrológica do ente municipal, bem como o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas possui obrigação de arcar com os salários atrasados da autora, mesmo após o encerramento do contrato com a GAMP; (ii) determinar se o atraso no pagamento dos salários justifica a indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, o chamamento ao processo da empresa terceirizada GAMP não deve prosperar, pois o contrato de trabalho entre a autora e a GAMP foi rescindido antes do período discutido, inexistindo qualquer responsabilidade da prestadora de serviços pelos salários reclamados.

4. No mérito, o Município de Parauapebas é responsável pelo pagamento dos salários da autora, tendo sido comprovado o vínculo e a prestação dos serviços por três meses, conforme o art. 7º da CF. Além disso, o não pagamento dos salários referentes a três meses caracteriza enriquecimento ilícito do ente público, o que justifica a condenação ao pagamento dos valores devidos.

5. O atraso reiterado no pagamento dos salários compromete o sustento da trabalhadora, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de prova adicional do abalo psíquico sofrido.

6. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 a título de danos morais é mantido, considerando a capacidade financeira do agente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A majoração dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi mantida, conforme a razoabilidade e proporcionalidade, sendo também majorados os honorários advocatícios para 15%, com base no art. 85, §11, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município de Parauapebas conhecido e improvido. Recurso de Gabriele Luttiele Lima conhecido e parcialmente provido, somente em relação a majoração dos honorários sucumbenciais para 15%.

Tese de julgamento:
“O ente público responde pelo pagamento de salários referentes a serviços comprovadamente prestados, sendo devida a indenização por dano moral e a majoração dos honorários advocatícios no caso de desprovimento do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Município de Parauapebas e conhecer e conceder parcial provimento à apelação de Gabriela Luttiele Lima
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/09/2024 a 30/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Parauapebas e Gabriele Luttiele Lima em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com danos morais visto o não pagamento de 03 (três) salários da autora na época que exercia a função de nutricionista nos serviços de nefrologia, devido ao rompimento com a prestadora de serviços GAMP com o ente municipal.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados aos autos comprovam que a autora foi contratada e prestou serviços ao Município de Parauapebas de 15/02/2017 a 15/05/2017 – três meses, mas recebera apenas um 01 (um) mês de trabalho. Assim, o ente público possui a obrigação de pagar por serviços/mercadorias efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Irresignados, o Município de Parauapebas e Gabriele Luttiele Lima interpuseram apelações. Preliminarmente, o ente municipal pleiteou chamamento ao processo da prestadora de serviço GAMP (Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública), e no mérito, pela inexistência do dever de pagamento de salário, da ausência de dano moral e subsidiariamente, pela diminuição do valor. Já a apelante pleiteou somente a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, ambas as partes se manifestaram pelo conhecimento pelo improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, inciso III, do CPC, devolvendo os autos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o ente municipal pleiteia o
chamamento ao processo

da empresa terceirizada GAMP
(Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública), conforme art. 130, CPC. Vejamos.

Inicialmente, a autora fora contratada pela empresa GAMP como empregada de experiência,
com início em 30/09/2016
e término em 13/11/2006, conforme Contrato Individual de Trabalho de Experiência (ID 7974764 – fl. 7) e ocorrera Rescisão Contratual com data do aviso prévio em 31/01/2017 e
data de afastamento no dia 02/03/2017, sendo recebido as verbas rescisórias e assinado o termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho
(ID 7974815 – fls. 1/5).

Assim, a empresa terceirizada GAMP não fazia mais parte do vínculo empregatício com a autora nos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2017, não possuindo nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade.
Dessa forma,

não deve prosperar tal pleito.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Contrato administrativo para execução de obras e serviços de fornecimento de material para edificação de unidades habitacionais, tipologia CDHU, denominado empreendimento Conjunto Habitacional Nipõa D.
Cumprimento do objeto contratual pela contratada.

Inadimplência do Poder Público comprovada.
Ilegitimidade passiva, denunciação da lide ou
chamamento ao processo
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
Descabimento. Convênio firmado entre a CDHU e o Município de Nipoã que contém obrigação jurídica distinta daquela existente entre o réu e a autora, e da qual se originou o crédito.

Ausência de solidariedade.
Alegação de afronta a normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal. Inadmissibilidade.
Serviços prestados que devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10016778120188260369 SP 1001677-81.2018.8.26.0369, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 14/05/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019). (GRIFO).

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
obrigação do Município de Parauapebas ao pagamento dos salários atrasados à autora
.

O pagamento do salário além do significado econômico, possui o aspecto subjetivo, pois relaciona-se com as necessidades impostas ao trabalhador como próprias da sua vida, especialmente de seu próprio sustento e de sua família. O atraso no pagamento de salários claramente compromete a regularidade das obrigações do funcionária, criando estado de permanente apreensão, que, por óbvio, importa em abalo, angústia e à credibilidade da relação de trabalho.

Os direitos previstos no art. 7º e no art. 39 da Constituição Federal de 1988, como o pagamento de salário,
in verbis
:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável
;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nas ações de cobrança de verbas salariais atrasadas, cabe ao trabalhador comprovar a existência do seu vínculo de trabalho com o ente público, bem como o efetivo desempenho de seu mister durante o período reclamado. Do outro lado, o ente federativo deve demonstrar se houve ou não a devida quitação das verbas. Conforme entendimento extraído do art. 373 do CPC, aduz que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em questão, a autora fora contratada inicialmente pela empresa terceirizada GAMP para prestar serviços ao Hospital Geral de Parauapebas como nutricionista, com início de 30/09/2016, com data do aviso prévio em 31/01/2017 e data de afastamento no dia 02/03/2017. Todavia, o contrato entre a GAMP e o Município de Parauapebas findou-se, fazendo a empresa pagar as devidas verbas rescisórias à autora.

O ente municipal com a função de caráter humanitário de preservação das vidas que estavam em tratamento dialítico no HGP, realizou
Resolução nº 35 de 15/02/2017, a qual entrou em vigor na data de sua publicação, para

contratação emergencial e temporária de pessoal
para garantir a continuidade do Centro de Hemodiálise do Hospital Geral de Parauapebas, visto ter 46 pacientes à época e, que se interrompessem o tratamento, poderiam vir a óbito. Dessa forma, optaram pela contratação da equipe multiprofissional que já vinha realizando o tratamento aos pacientes, como o caso da autora.

De acordo com as Folhas de Ponto (ID 7974815 – fl. 06 e ID 7974816 – fl. 01/03), a autora trabalhou para o Município de Parauapebas de 15/02/2017 a 15/05/2017, com entrada às 08h e saída às 14h, totalizando 06 horas de trabalho diárias e folga aos finais de semana. Entretanto, recebera apenas o valor de R$ 5.730,66 (cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) referente ao período de trabalho de 15/02/2017 a 14/03/2017 (ID 7974816 – fl. 5), ou seja, apenas um mês,
faltando os meses referentes a MARÇO, ABRIL e MAIO de 2017
.

Nesse ínterim, comprovado o nexo de causalidade entre a ausência de pagamento dos salários pelo Município de Parauapebas e o dano sofrido pela autora. Dessa forma, deve-se pagar à Gabriele Luttiele Lima os valores referentes aos meses de salários atrasados, os quais de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2017.

Sobre o tema, colaciono decisões jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE
SALÁRIOS

ATRASADOS
. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO
DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
PAGAMENTO
DEVIDO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. Em evidência, apelação cível, adversando sentença, por meio da qual o magistrado de primeiro grau, em sede de ação ordinária de cobrança, condenou o Município de Limoeiro do Norte/CE ao
pagamento
de
salários

atrasados
a ex-servidor temporário.

2. Atualmente, prevalece em nossos tribunais a orientação de que, nas ações movidas por servidores para a cobrança de salários ou outras verbas trabalhistas em atraso, quando evidenciada a existência do vínculo funcional, o ônus da prova da realização dos pagamentos cabe à Administração.

3. Trata-se da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o ônus probatório deve ser imputado àquele que, dadas as circunstâncias, tenha melhores condições para dele se desincumbir.

4. No presente caso, restou evidenciado nos autos que as partes celebraram um contrato temporário de trabalho, para o exercício da função de "administrador", não havendo, assim, nenhuma dúvida em torno da existência do vínculo que mantiveram entre si, de 02/01/2015 a 04/05/2015.

5. Incumbia, portanto, ao Município
de Limoeiro do Norte/CE
demonstrar que realizou o pagamento dos salários atrasados cobrados pelo ex-servidor temporário, apresentando os respectivos comprovantes de quitação, ou, ainda, trazer aos autos outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito ora vindicado, o que não ocorreu.

6. Permanecem, pois, totalmente inabalados os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, impondo-se sua confirmação nesta oportunidade. - Precedentes. - Recurso conhecido e desprovido. - Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00150541720178060115 Limoeiro do Norte, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 20/06/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2022). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BONINAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL EM ATRASO. VERBA ALIMENTAR. ÔNUS DO MUNICÍPIO RECORRENTE DE COMPROVAR O EFETIVO E INTEGRAL PAGAMENTO.
DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR. DA IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO EX-GESTOR. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA ATUAL GESTÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo o Apelado/servidor exercido suas atividades laborativas normalmente, possui este o direito ao recebimento de seus vencimentos, verba de natureza alimentar, haja vista admitir o Município de Boninal haver aquele exercido as suas atividades laborativas durante o período apontado.

2. Incumbe ao Município o ônus da prova do pagamento, de sorte que, não se verificando o efetivo adimplemento, reputa-se acertada a condenação do Poder Público quanto ao custeio da aludida verba remuneratória.

3. Não se admite o chamamento à lide do ex-Gestor Municipal, seja pela ausência de previsão legal, seja por ser obrigação do Município e não de seu antigo representante que, por via processual apropriada, poderá ser responsabilizado.

4.
In casu
, ao município Apelante na condição de administração atual cabe a obrigatoriedade de pagamento do débito remanescente da gestão anterior, não podendo o servidor arcar com tal ônus, às custas de evidente enriquecimento ilícito por parte da municipalidade.

(TJ-BA - APL: 00002422520158050193, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2018). (GRIFO).

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a autora ficou três meses sem receber o salário, os quais os meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2017, tendo recebido apenas 01 (um) mês, conforme Nota Fiscal de Prestação de Serviços (ID 7974816 – fl. 5) juntado nos autos. Além disso, o Município foi omisso em não juntar qualquer tipo de prova, ocorrendo assim, ofensa ao caráter alimentar da autora.
Assim,

em situações de atraso reiterado no pagamento de salário, gera o

damnum in re ipsa
, que se consuma pela simples ocorrência do fato.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição da autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIO VENCIDO E NÃO PAGO. DANO MORAL VERIFICADO.
COMPENSAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL. -
O atraso no pagamento de salários claramente compromete a regularidade das obrigações do servidor, sem falar seu sustento e de sua família, quando houver, criando estado de permanente apreensão, que, por óbvio, importa em abalo, angústia e à credibilidade da relação de trabalho.
Ao meu sentir,
esse estado de angústia se configura sempre que se verifica o atraso no pagamento dos salários - damnum in re ipsa, que se consuma pela simples ocorrência do fato
- O valor arbitrado a título de compensação por dano moral não se revela excessivo, mas consentâneo com os propósitos de seu arbitramento, sejam eles, a mitigação do sofrimento experimentado pela parte, o caráter pedagógico e a moderação necessária a impedir a ocorrência de enriquecimento sem causa - Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.

(TJ-AM - AC: 00002812120178043801 AM 0000281-21.2017.8.04.3801, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2021). (GRIFO).

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, o Município pleiteia pela diminuição e a autora pela majoração, analisemos. O valor da indenização deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, seguindo os ditames de proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma,
mantenho a decisão do
quantum
em danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Por fim, em relação a
majoração dos honorários sucumbenciais, merece prosperar
, vejamos.

De acordo com o
Tema Repetitivo 1059
, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a
majoração de honorários sucumbênciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

Nesse ínterim, como o recurso do Município de Parauapebas está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais aos advogados da autora Gabriela Luttiele Lima
, onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada, totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor dos patronos da autora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso do Município de Parauapebas e
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de Gabriela Luttiele Lima
, somente em relação a majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, conforme art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2024